Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Câmara Legislativa do Distrito Federal, por meio da qual requer autorização para o deslocamento e oitiva, na Comissão Parlamentar de Inquérito, das pessoas indicadas no documento, 



    “as quais se encontram presas no Complexo Penitenciário da Papuda e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, por ordem judicial emanada no bojo do Inquérito no 4923, de relatoria de Vossa Excelência, em trâmite nesse Supremo Tribunal Federal”.



    Sustenta que os depoimentos dos investigados ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO são de suma relevância para a apuração e o deslinde dos fatos objeto de apuração pela Comissão Parlamentar de Inquérito, que, no exercício de sua competência constitucional, tem por finalidade investigar os deploráveis atos ocorridos em 12/12/2022 e 8/1/2023, em Brasília/DF.



    Requereu, considerando o dinamismo na aprovação dos requerimentos de oitiva de investigados, que, em caso de deferimento, “pretendida autorização seja concedida de forma ampla e genérica, sem a designação de data específica para cada depoente, sob pena de, a cada alteração de cronograma de oitivas, surgir a necessidade de peticionamento no referido inquérito e/ou a expedição de recorrentes ofícios, causando desnecessário transtorno processual”. 



    Por fim, destacou que, na hipótese de deferimento do presente pedido, a CPI, atenta às garantias constitucionais dos investigados, observará em favor destes o direito ao silêncio, de não incriminação, da presença de advogados e do não comparecimento, se assim optarem (eDoc.s 966 e 968). 



    É o relatório. DECIDO.



    O devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito de proteção ao direito de liberdade, quando no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa – tanto técnica, quanto da autodefesa, consubstanciada, principalmente, no momento do interrogatório.



    O entendimento sobre a amplitude, a forma e o momento do interrogatório como meio de defesa são essenciais .



    A amplitude do interrogatório como meio de defesa, indica T.R.S. ALLAN, engloba não só o “direito ao silêncio”, mas também o “direito de falar no momento adequado”, sob a ótica da impossibilidade de alguém ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, seja em suas declarações, seja na compulsoriedade de entrega de provas com potencial lesivo à sua defesa na persecução penal. 



    A participação do investigado na investigação ou do réu em seu processo não é apenas um meio de assegurar que os fatos relevantes sejam trazidos à tona e os argumentos pertinentes considerados. Mais do que isso, o direito do acusado em manifestar-se livremente e em ser ouvido no momento processual adequado é intrínseco à natureza do julgamento, cujo principal propósito é justificar o veredicto final para o próprio acusado, como resultado legal justamente obtido, concedendo-lhe o respeito e a consideração que qualquer cidadão merece.



    A previsão de interrogatório do acusado em procedimentos sancionatórios, com a consagração do “direito ao silêncio” e do privilégio contra a autoincriminação (privilege against self-incrimination), tornou-se tema obrigatório a ser respeitado em relação ao direito constitucional à ampla defesa, sendo direcionado no intuito de preservar o caráter voluntário de suas manifestações e a regularidade de seu julgamento, com um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado, como bem salientado pelo citado professor da Universidade de Cambridge (Constitucional Justice. Oxford: University Press, 2006, p. 12 ss).



    A ideia de “diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado” pressupõe respeito à legislação e à Justiça.



    O investigado está normalmente sujeito ao alcance dos poderes compulsórios do Estado necessários para assegurar a confiabilidade da evidência, podendo, se preciso, submeter-se à busca de sua pessoa ou propriedade, dar suas impressões digitais quando autorizado em lei e ser intimado e conduzido para interrogatório. Cabe-lhe, entretanto, escolher até onde vai auxiliar a acusação, oferecendo explicações ou admissões à luz das evidências contra ele, bem como consentir em ser interrogado, respondendo, ou permanecer em silêncio, pois, como observado por KENT GREENAWALT, professor de Colúmbia, “não é constitucionalmente razoável e exigível que alguém traia a si mesmo” – nemo debet prodere se ipsum”. (Silence as a Moral and Constitucional Right, 1981 – 23 William & Mary LR 15, pp. 35-41).



    Nesse exato sentido, o Juiz LORD KENNEDY DIPLOCK, da mais alta Corte Inglesa de Justiça, na Câmara dos Lordes, em 1980, no caso R. v. SANG, realçou que o “direito ao silêncio” configura legítima proteção ao investigado contra “uma confissão impropriamente obtida por outros meios que destroem sua natureza voluntária (McDermott v. R. (1948) 76 CLR 501, p.512)”.



    O diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado pressupõe absoluto respeito à dignidade da pessoa, a possibilidade de acesso à defesa técnica, com a participação do advogado em seu interrogatório; garantindo, ainda, a ausência de qualquer tipo de coação ou indução nas declarações do investigado, por parte do comportamento de autoridades públicas, além de, no Brasil, vedar a possibilidade de condução coercitiva, no caso de recusa injustificada de comparecimento por parte do investigado; em que pese meu posicionamento em contrário, manifestado no julgamento da ADPF 395.



    O caráter voluntário de suas manifestações na ótica de um diálogo equitativo entre o indivíduo e o Estado permite ao investigado exercer livre e discricionariamente seu direito ao silêncio, podendo, inclusive, optar pelas previsões legais que autorizem benefícios à sua confissão voluntária ou adesão às hipóteses de colaborações premiadas. São suas opções e de sua defesa técnica. 



    Dessa maneira, será o investigado quem escolherá o “direito de falar no momento adequado” ou o “direito ao silêncio parcial ou total”; mas não é o investigado que decidirá como será tomado seu depoimento, ou ainda, prévia e genericamente pela possibilidade ou não da realização de atos procedimentais ou processuais durante a investigação criminal ou a instrução processual penal.



    O respeito aos direitos e garantias fundamentais deve ser real e efetivo, jamais significando, porém, que a Constituição Federal estipulou verdadeira cláusula de indenidade absoluta aos investigados, permitindo-lhes, inclusive, previamente afastar a possibilidade de realização de atos procedimentais licitamente fixados pela legislação, em respeito ao devido processo legal.



    O absoluto e intransigente respeito às garantias fundamentais não deve ser interpretado para limitar indevidamente o dever estatal de exercer a investigação e a persecução criminal, função de natureza essencial e que visa a garantir, também, o direito fundamental à probidade e segurança de todos os cidadãos.



    Em momento algum, a imprescindibilidade do absoluto respeito ao direito ao silêncio e ao privilégio da não autoincriminação constitui obstáculo intransponível à obrigatoriedade de participação dos investigados nos legítimos atos de persecução penal estatal ou mesmo uma autorização para que possam ditar a realização de atos procedimentais em desconformidade com expressa previsão legal. 



    A Constituição Federal consagra o direito ao silêncio e o privilégio contra a autoincriminação, mas não o “direito de estabelecer a forma do ato procedimental” ou “direito de recusa prévia e genérica à observância de determinações legais” ao investigado ou réu, ou seja, não lhes é permitido recusar prévia e genericamente a participar de atos procedimentais ou processuais futuros, que poderão ser estabelecidos legalmente dentro do devido processo legal.



    A manutenção da constitucionalidade desse diálogo equitativo entre Estado-investigador e investigado na investigação criminal exige, portanto, a estrita obediência da expressa previsão legal; que não possibilita aos investigados a escolha prévia e abstrata sobre a forma ou a realização de atos investigatórios; sob pena de total desvirtuamento das normas processuais penais.



    ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA (Pet 10.871/DF), ALAN DIEGO DOS SANTOS (Pet 10.776/DF), JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (Pet 10.764/DF), CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS (Pet 11.082/DF), FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR (Pet 11.312/DF), MAURO CÉSAR BARBOSA CID (Pet 10.405/DF) e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (Pet 10.921/DF) são investigados nesta SUPREMA CORTE por fatos abrangidos pelo objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, encontrando-se todos presos preventivamente por decisão desta CORTE. Não há óbice, respeitadas as garantias constitucionais e legais, para que sejam apresentados e ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito.



    Cumpre, no entanto, ressaltar que não consta que GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA tenha sido preso por ordem emanada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de modo que o requerimento para a sua apresentação e oitiva deverá ser direcionado ao Juízo que efetivamente determinou a sua prisão preventiva.



    Diante de todo o exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o pedido formulado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal, e AUTORIZO a liberação de ALAN DIEGO DOS SANTOS, JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE, GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS, FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR, MAURO CÉSAR BARBOSA CID e JORGE EDUARDO NAIME BARRETO para realização de seu depoimento em sessão da Câmara Legislativa do Distrito Federal, garantindo-se, plenamente, seu DIREITO AO SILÊNCIO, nos termos consagrados constitucionalmente, observadas as seguintes condições:



    1. A DATA DA INQUIRIÇÃO DEVERÁ SER PREVIAMENTE AGENDADA COM O ESTABELECIMENTO CUSTODIANTE E COMUNICADA A ESTA CORTE;



    2. A condução de todos os investigados deverá ser feita mediante escolta policial e somente ocorrerá se houver sua prévia concordância, uma vez que essa CORTE SUPREMA declarou a inconstitucionalidade de conduções coercitivas de investigados ou réus para interrogatórios/depoimentos (ADPF 444, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    Cumpre ressaltar que, embora tenha sido consignado no requerimento que os referidos investigados estão custodiados no Complexo Penitenciário da Papuda e na Penitenciária Feminina do Distrito Federal, o local de prisão é distinto (nos termos abaixo indicados), devendo a condução dos presos ser organizada direta e previamente entre o Diretor/Comandante dos locais de custódia e o Presidente da CPI no âmbito da Câmara Legislativa do Distrito Federal:



    ALAN DIEGO DOS SANTOS (Pet 10.776/DF)



    Complexo Penitenciário da Papuda



    JOSÉ ACÁCIO SERERÊ XAVANTE (Pet 10.764/DF)



    Complexo Penitenciário da Papuda



    CLÁUDIO MENDES DOS SANTOS (Pet 11.082/DF)



    19º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal. 



    FLÁVIO SILVESTRE ALENCAR (Pet 11.312/DF)



    Academia de Polícia Militar de Brasília, no Distrito Federal. 



    MAURO CÉSAR BARBOSA CID (Pet 10.405/DF)



    Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF



    JORGE EDUARDO NAIME BARRETO (Pet 10.921/DF)



    Academia de Polícia Militar, no Distrito Federal 



    INDEFIRO, entretanto, o pedido em relação a ANTÔNIO CLÁUDIO ALVES FERREIRA, pois o mesmo se encontra detido no Presídio Professor Jacy de Assis, Uberlândia/MG, e em relação a GEORGE WASHINGTON DE OLIVEIRA SOUSA, cujo pedido deverá ser realizado no juízo competente.



    À Secretaria para as providências.



    Comunique-se o Presidente da CPI Atos Antidemocráticos na Câmara Legislativa do Distrito Federal.



    Comunique-se o Diretor-Geral da Polícia Federal, para adoção das providências cabíveis.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente